Tribunal: TJSP
Processo: 1501329-17.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2017. A sentença extinguiu o processo e deve ser mantida. No caso, a municipalidade, instada a se manifestar nos autos sobre o resultado negativo do AR (aviso de recebimento), quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias. Novamente intimada pelo juízo para sanar a aludida inconsistência, desta vez, no prazo de 5 (cinco) anos, permaneceu estática e

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2017. A sentença extinguiu o processo e deve ser mantida. No caso, a municipalidade, instada a se manifestar nos autos sobre o resultado negativo do AR (aviso de recebimento), quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias. Novamente intimada pelo juízo para sanar a aludida inconsistência, desta vez, no prazo de 5 (cinco) anos, permaneceu estática e deixou transcorrer in albis o prazo de manifestação. Inequívoca, pois, a configuração do abandono de causa, a teor do que dispõe o art. 485, III, § 1o do CPC/15. Nega-se provimento ao recurso.